Tribunal: STF
Processo: HC 203900
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jose Nilson Freire de Melo Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 658.743/SP.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, por infração do art. 250, § 1.°, II, “a”, do Código Penal (incêndio); tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. 
    Sustenta a impetrante, em suma, indevida a condenação nos termos em que implementada, porque “conforme restou demonstrado da prova produzida em juízo, cujo teor consta das decisões (sentença e acórdão) ora transcritas, a conduta do paciente: 
    a) não expôs a risco as pessoas individualizadas na denúncia (Thayane, Tiago e Vitor e a uma criança, não tendo sido imputado risco concreto à Andrezza), já que sequer elas estavam no local (dentro da residência); 
    b) não expôs a risco concreto relevante uma coletividade indeterminada de pessoas (vizinhos ou transeuntes), conforme afirma o próprio laudo pericial anexado e mencionado no acórdão”. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a absolvição do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    De início, a impetração volta-se contra decisão singular. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, conforme destacou o Ministro Joel Ilan Parcionik:
    “É certa a inadmissibilidade do enfrentamento da tese de absolvição do paciente por insuficiência probatória. Escorada a condenação em farto substrato probatório consistente em prova oral - depoimento de policiais, testemunhas e vítimas –, laudo de exames periciais, e na própria confissão do ora paciente, de forma que a alteração do julgado para concluir que não houve exposição da vida, da integridade física e do patrimônio de outrem em razão do incêndio, é providência incompatível com a via estreita do habeas corpus” 
    Esse entendimento se mostra consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).
    Perfilha esse raciocínio:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente